Tribunal: TJMT
Processo: 0040914-78.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040914-78.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CELSO BENEDITO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 138.806.401-49 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO

EM AÇÃO DE COBRANÇA - GRUPO TAF – HORA-EXTRA E REFLEXOS. ACLARATÓRIOS DESPROVIDO – MERO INCONFORMISMO –A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CELSO BENEDITO BATISTA DE ALMEIDA (ID Num. 80056457),
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade,
desproveu o apelo por ele interposto
, restando, assim, ementado:

“
DIREITO PUBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE NATUREZA TRABALHISTA. GRUPO TAF. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSENCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL AFASTADA. HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E REFLEXOS. NÃO CABIMENTO. JORNADA DE TRABALHO REALIZADA EM REGIME ESPECIAL. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO - DEZ DIAS TRABALHADOS COM VINTE DIAS DE DESCANSO. RECURSO DESPROVIDO. HONORARIOS MAJORADOS. A matéria discutida é eminentemente de direito, dependendo da análise dos documentos comprobatórios das horas trabalhadas e a legislação estadual, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide. O prolongamento da jornada de trabalho, contrabalançado com a concessão do dobro de dias ulteriores de folga, encontra amparo na Constituição Federal (artigo 7°, XIII, c/c o artigo 39, § 3°), não havendo que se falar em pagamento excedente decorrente do regime especial de trabalho (plantão 10x20) aplicáveis aos servidores do Grupo TAF, atuantes nos Postos Fiscais do Estado de Mato Grosso.
”

Em suas razões recursais, o Embargante C
ELSO BENEDITO BATISTA DE ALMEIDA
sustenta que o acórdão é omisso pois deixou de considerar
a ampla defesa e do contraditório, e ainda a inexistência do devido processo legal promovendo um evidente cerceamento da defesa do seu direito (art. 5o, LIV, CF/88).

Aduz que houve incoerência entre o indeferimento da prova testemunhal e julgamento de improcedência por ausência de provas.

Por tais motivos, pré-questiona o artigo

5o, incisos LV, LIV da CF/88, arts. 442 e 443 do CPC, e existência de interpretação divergente quanto ao Tema 437 de Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões ao ID Num. 81178473.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso, não restou demonstrado que o exercício do contraditório e da ampla defesa foi inviabilizado, tão menos o prejuízo que caracterizasse o cerceamento de defesa.

Da leitura do voto extrai-se que foi aberto tópico ”
DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA PELA NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL”, restando bem explanado as razoes pela qual foi rejeitada a alegação aqui reafirmada.

Não há afronta ao artigo 489, §1°, VI do CPC, pois nem todo julgado pode ser considerado como “jurisprudência ou precedente”, e as ementas indicadas para fins de prequestionamento não se enquadram nos conceitos dos referidos institutos, restando desobrigada a demonstração da distinção do caso concreto ou a superação do entendimento.

Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

A esse respeito, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil. 2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
. 3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP no 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz) (destaquei)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021